Tribunal: TJES
Processo: 5033254-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033254-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: JULIA DE SOUZA FREIRES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033254-36.2022.8.08.0024
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: JULIA DE SOUZA FREIRES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, ALEGOU O REQUERENTE QUE, APÓS SOLICITAR A BAIXA DA MATRÍCULA JUNTO À INSTITUIÇÃO REQUERIDA, TEVE QUE PAGAR DÉBITOS ATRASADOS RELATIVOS AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. APÓS REALIZAR O PAGAMENTO, SUSTENTOU A REQUERENTE HAVER SIDO SURPRESADA COM UMA COBRANÇA DO SERASA, NO ANO DE 2022, RELATIVA AO MESMO DÉBITO, DE FORMA QUE, AO PROCURAR A REQUERIDA, NÃO OBTEVE SOLUÇÃO PARA O CASO. PLEITEOU INDENIZAÇÃO MORAL PELO OCORRIDO, BEM COMO A BAIXA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA E CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS DO DÉBITO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. NÃO SUSCITOU PRELIMINAR. EM SEDE DE MÉRITO, DEFENDEU-SE QUE A
“(...) não há cobranças ou mesmo pagamento de valores indevidos. A IES sempre agiu com suas obrigações contratuais, não podendo a mesma ser prejudicada e ficar no prejuízo por parte do aluno, sendo inconteste que a IES foi contratada livremente e que este deixou de quitar os valores acordados (...)”.
DEFENDEU-SE, FINALMENTE, A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU
“(...) PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DECLARO a inexistência e, por consequência, a inexigibilidade do débito objeto da lide; b) DETERMINO a retirada do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão das cobranças; b) CONDENO a parte ré (
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE S/A LTDA
) a pagar à parte autora (
JULIA DE SOUZA FREIRES
) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
. EM SÍNTESE, A RECORRENTE ALEGOU QUE
“(...) a cobrança da IES se dá por meio de semestralidade, ou seja, a contratação e realizada para prestação de serviços e pagamento do semestre de forma integral, desta forma o pagamento das disciplinas cursadas, deve se dá referente a semestralidade, tal situação é de ciência da autora, conforme previsto nas cláusulas 5.1 e 5.3 do contrato educacional. Portanto, constata-se que a IES sempre agiu com suas obrigações contratuais, sendo inconteste que os serviços educacionais foram contratados livremente e o Recorrido não poderia se eximir do pagamento dos valores acordados. A IES não agiu de má-fé, e a cobrança das mensalidades se deu apenas quanto ao tempo em que os serviços ficaram disponíveis ao aluno. A previsão contratual é ainda clara, objetiva e direta, sendo evidente que qualquer pessoa com conhecimentos médios compreende seu simples alcance, em conformidade com o que dispõe o Art. 54, § 3º, do CDC, que exige que os “contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor (...)”.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
INICIALMENTE, NO QUE PERTINE À TESE RECURSAL DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E INEXISTÊNCIA DE DIREITO À BAIXA DAS COBRANÇAS, ENTENDO QUE O RECURSO NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. ISTO, POIS CARECE O RECURSO DE DIALETICIDADE. COM EFEITO, EM NENHUM MOMENTO DA INICIAL E DA SENTENÇA SE CONSIDEROU QUE A COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES E A INSCRIÇÃO DA RECORRIDA NO SERASA DECORRIA DE UMA QUESTÃO LIGADA À SEMESTRALIDADE CONTRATUAL. COM EFEITO, O RECURSO SE LIMITA A DISCORRER E IMPUGNAR ACERCA DA INCIDÊNCIA DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DA SEMESTRALIDADE, SITUAÇÃO SEQUER DISCUTIDA NOS AUTOS. O PONTO PRINCIPAL É SABER SE HOUVE O PAGAMENTO, OU NÃO, DO DÉBITO, O QUE SEQUER FOI DEBATIDO. ASSIM, O RECURSO NÃO COMPORTA CONHECIMENTO QUANTO À TESE DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA NESSE PARTICULAR. QUANTO AO DANO MORAL, ENTENDO QUE A SENTENÇA TAMBÉM NÃO MERECE REFORMA. NESSE SENTIDO, CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE AO REALIZAR COBRANÇA INDEVIDA DA RECORRIDA POR VALORES ANTERIORMENTE PAGOS, INCLUSIVE INSCREVENDO-A INDEVIDAMENTE EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA), DE FORMA QUE O DANO MORAL SE DÁ IN RE IPSA. DEPREENDE-SE DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESTAÇÃO JÁ QUITADA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Apesar de a mera falha na prestação do serviço não caracterizar o dano moral, entendo que as particularidades do caso demonstram que a consumidora foi indevidamente cobrada, já que a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu 02 (dois) dias após o adimplemento da prestação referente ao mês de novembro de 2017. (...) 4. Valor razoável. R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Recursos desprovidos. 6. Alteração dos consectários legais de ofício. (TJ/ES, Apelação nº 0010577-39.2018.8.08.0024, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julg. 13/04/22)
. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM, POIS HOUVE A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRIDA, COMO PONDERADO PELO JUÍZO DE PISO. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU TÃO SOMENTE DA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES SUPORTADA PELA RECORRIDA, MAS DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO, DEVENDO HAVER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NESSE PONTO. POR FIM, EM RELAÇÃO AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE ESTE SE REVELA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, NÃO SE MOSTRANDO EXORBITANTE, DE FORMA QUE ENTENDO POR TAMBÉM MANTER A SENTENÇA NESSE ASPECTO, CONFORME ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO ES.
(7) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NO CAPÍTULO CONHECIDO, IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

(8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, PELA RECORRENTE, NA FORMA PRECONIZADA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)